Tribunal: TJSP
Processo: 1009994-86.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009994-86.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ELIANA
APARECIDA LEONEL, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conferiram provimento ao recurso da impetrante.
V.U. (Sustentou oralmente o Dr. Márcio Otávio de Moraes Hartz, OAB/RS 53.905)", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
AFONSO FARO JR.
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009994-86.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 11.785 – SV 2/7
Apelação no 1009994-86.2020.8.26.0405
Apelante: Eliana Aparecida Leonel
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: Osasco 1a Vara de Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: José Tadeu Picolo Zanoni
Voto no 11.785
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA
ESTADUAL – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – CONTAGEM
DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA
- Inclusão dos dias de afastamento por licença-saúde –
Admissibilidade – Inteligência do art. 81, II, da Lei no 10.261/68 –
Segurança concedida – Sentença reformada.
CONFERE-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
IMPETRANTE.
Vistos.
A sentença de fls. 39, cujo relatório é o ora adotado, julgou
extinto o pedido inicial formulado por ELIANA APARECIDA LEONE COSTA no
mandado de segurança impetrado em face da DIRETORA TÉCNICA I DO
HOSPITAL REGIONAL DR. VIVALDO MARTINS SIMÕES, em razão da falta de
requisitos para sua propositura.
Embargos de declaração foram opostos pela impetrante (fls.
42/44), rejeitados a fls. 51.
Inconformada, recorre a impetrante às fls. 55/61. Aduz, em
síntese, que impetrou o mandamus visando anular ato ilegal perpetrado
pela direção do Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões, que negou o
processamento do requerimento da aposentadoria, sob o fundamento de
que o período em que a impetrante esteve em licença-saúde não pode ser
contabilizado para fins de aposentadoria. Diz que não pretende a concessão
judicial da aposentadoria especial, mas o regular processamento
administrativo de seu pedido. Tece comentários sobre a aposentadoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009994-86.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 11.785 – SV 3/7
especial. Busca a reforma da decisão para que seja concedida a segurança,
assegurando-lhe a inclusão do período em que esteve em licença-saúde à
contagem de tempo de serviço, inclusive para fins de elaboração do Laudo
Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT, de modo a
deflagrar o devido processamento do pedido de aposentadoria com vistas à
concessão de aposentadoria especial.
Contrarrazões da FESP às fls. 66/85, pela manutenção da r.
sentença.
A FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO requereu seu
ingresso no feito (fls. 21).
O Ministério Público deixou de intervir nos autos (fls. 36).
A impetrante se opõe ao julgamento virtual (fls. 91).
É o relato do necessário.
Primeiramente,
afasto
as
prejudiciais
arguidas
em
contrarrazões pela FESP.
A via processual eleita é adequada, na medida em que a
ação não pretende a concessão da aposentadoria especial, que demanda
dilação probatória para verificação do preenchimento dos requisitos
necessários, mas sim o reconhecimento de direito líquido e certo
consubstanciado no cômputo dos períodos de afastamento da impetrante,
em licença-saúde, na contagem do tempo de serviço para fins de
aposentadoria, bem como o regular processamento administrativo do
pedido de aposentadoria, observando-se que à SPPREV caberá a análise do
referido pedido em momento oportuno.
Também desarrazoada a alegação de inépcia da inicial, pois
nela é possível observar a descrição clara e precisa dos fatos, bem como da
causa de pedir com as suas especificações.
E, em se tratando de servidora pública exercendo a função
de auxiliar de enfermagem, a competência para proceder a contagem de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009994-86.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 11.785 – SV 4/7
tempo para fins de concessão de aposentadoria é do órgão de origem a que
se vincula a servidora, no caso o Departamento de Recursos Humanos do
Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões, onde está lotada (fls. 16).
Superadas as questões prejudiciais, passo à análise do
mérito.
Segundo consta, a impetrante é servidora pública estadual,
exercendo a função de auxiliar de enfermagem. Afirma que trabalhou por
mais de 25 anos, de modo permanente, sob condições especiais de trabalho,
exposta a agentes biológicos nocivos à saúde. Aduz que ocorreu violação ao
seu direito na medida em que a impetrada negou seguimento ao
processamento do seu pedido de aposentadoria especial, alegando que o
período em que esteve licenciada para tratamento de saúde não pode ser
contabilizado para fins previdenciários e que, por isso, ainda não
completado o prazo mínimo legal para a aposentação pretendida.
O mandado de segurança é o remédio constitucional contra
ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, cujos fatos devem estar
comprovados de plano (direito líquido e certo).
Ensina Hely Lopes Meirelles que:
“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na
sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser
exercitado no momento da impetração. (...) Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por
mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação
ao impetrante; se sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício
depender de situações e fatos ainda indeterminados, não
rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por
outros meios judiciais.”1
A controvérsia dos autos diz respeito ao cômputo ou não do
período em que esteve a servidora licenciada para tratamento de saúde, na
1 Mandado de segurança e ações constitucionais, 33a ed., São Paulo, Malheiros, 2010, p. 37

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009994-86.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 11.785 – SV 5/7
contagem do tempo para a aposentadoria.
Note-se que a certidão de fls. 16 informa que “a servidora
teve ocorrência de 790 dias o que reduziu o tempo para 23 anos 04 meses e
14 dias (...)”.
O art. 78 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo) não contempla a hipótese de licença para
tratamento de saúde dentre aquelas reputadas como de efetivo exercício,
mas o art. 81, II, da mesma lei, expressamente, determina:
“Art. 81 Os tempos adiante enunciados serão contados:
I - para efeito de concessão de adicional por tempo de
serviço, sexta-parte, aposentadoria e disponibilidade:
a) o de afastamento nos termos dos artigos 65 e 66 junto a
outros poderes do Estado, a fundações instituídas pelo
Estado ou empresas em que o Estado tenha participação
majoritária pela sua Administração Centralizada ou
Descentralizada, bem como junto a órgãos da Administração
Direta da União, de outros Estados e Municípios, e de suas
autarquias;
b) o de afastamento nos termos do artigo 67;
II - para efeito de disponibilidade e aposentadoria, o de
licença para tratamento de saúde”.
Deste modo, diante das disposições legais supracitadas, o
tempo de afastamento por motivo de licença-saúde deve ser considerado
como de efetivo exercício.
Nesse sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS. 1. Servidora pública estadual ocupante
do cargo de Auxiliar de Enfermagem - Cômputo dos períodos
de afastamento para tratamento de saúde (licença saúde e
faltas médicas) como de efetivo exercício, para fins de
aposentadoria - Possibilidade Inteligência dos artigos 81,
inciso II, da Lei Estadual no. 10.261/68, e 4o da Lei
Complementar Estadual no. 1.041/08 - Servidor que, durante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009994-86.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 11.785 – SV 6/7
a licença em comento, continua a receber seus vencimentos
e a efetuar as respectivas contribuições previdenciárias
Indenização material pelo período que trabalhou indevidamente, quando deveria estar aposentada
Cabimento - Violação a direito público subjetivo de servidor
de passar para a inatividade ou mesmo de exercer outra
atividade remunerada, sem prejuízo de perceber os
respectivos proventos Ressarcimento devido, em virtude do
direito solapado do servidor de perceber os proventos de sua
inatividade, sem qualquer contraprestação à administração
pública Abono de permanência - Direito tutelado a partir do
preenchimento dos requisitos para a aposentadoria
voluntária Artigo 40, § 19o, da Constituição Federal
Comando autoaplicável que não pode ser restringido por
norma infraconstitucional Recebimento do beneficio que se
torna um ato vinculado, uma vez satisfeitos os requisitos
estabelecidos para a aquisição do direito material Lei no.
11.960/09 - Correção monetária que deve ser calculada pelo
IPCA-E - Reforma da sentença, em parte. 2. Reexame
necessário e recurso das rés não providos; recurso da autora
provido, em parte. (TJSP; Apelação/Remessa Necessária
1033297-26.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Osvaldo
de
Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 23.09.19; Data de Registro: 23.09.19).
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora de Educação
Básica I. Licença-saúde e faltas médicas que devem ser
computadas como período de efetivo exercício, inclusive
para
fins
de
aposentadoria
especial.
Precedentes
jurisprudenciais. Ação julgada procedente em 1o grau
Decisão mantida em 2a instância. Correção monetária pelo
IPCA-E
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação/Remessa Necessária 1007755-31.2017.8.26.0562;
Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Data do Julgamento: 07.03.19; Data de
Registro: 07.03.19).
“Mandado de segurança - Funcionalismo Magistério -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009994-86.2020.8.26.0405 - Osasco - VOTO No 11.785 – SV 7/7
Inclusão dos períodos de licença para tratamento de saúde e
faltas médicas para fins de aposentadoria por idade e
concessão de abono de permanência Inteligência do art. 81,
inciso II, da Lei Estadual no. 10.261/68, e art. 1o, inciso I, e 4o
da Lei Complementar Estadual no. 1.041/08 Sentença
reformada para conceder a segurança pleiteada Recurso
provido,
com
observação”
(TJSP;
Apelação
1009748-69.2018.8.26.0564;
Relator:
Souza
Meirelles;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 24.01.20; Data de Registro: 24.01.20).
Assim, de rigor a reforma da r. sentença, para conceder a
ordem, determinando que o período de afastamento por motivo de licença-
saúde seja considerado como de efetivo exercício, cabendo ao órgão
competente analisar a modalidade de aposentação a ser concedida à autora.
Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do
art. 25 da Lei no 12.016/09.
Ante o exposto, confere-se provimento ao apelo da
impetrante.
Eventuais recursos que sejam interpostos deste julgado
estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de discordância, esta deverá
ser apresentada no momento da interposição de referidos recursos.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)